Tribunal: TJDFT
Processo: 0715678-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE. ICMS-DIFAL. LC N. 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO E DA NOVENTENA. APLICABILIDADE.
1. O art. 166 do CTN é inaplicável em mandado de segurança que discute a (in)exigibilidade genérica do tributo pelo ente distrital, uma vez que não se pretende a condenação a valores determinados, que apenas serão especificados na via administrativa ou em eventual cumprimento de sentença.
2. A cobrança do ICMS-DIFAL no ano de 2022 configura afronta aos princípios da anterioridade de exercício, da anterioridade nonagesimal, (art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da CRFB/88), da segurança jurídica e da proteção da confiança, uma vez que definido pelo STF que era necessária lei complementar nacional por se tratar de nova relação jurídico-tributária. Congresso Nacional que foi omisso por mais de 10 meses, resultando na promulgação da LC n. 190 apenas no ano de 2022.
3. Apelação provida.